Tribunal: TJES
Processo: 5003977-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Alimentos
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003977-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR DE LIMA
AGRAVADO: FERNANDA MATHEUS DE ASSIS LIMA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 28/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003977-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JÚLIO CÉSAR DE LIMA

AGRAVADO: FERNANDA MATHEUS DE ASSIS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
regularidade da representação processual é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, não podendo o procurador atuar em Juízo em nome de uma das partes sem instrumento de manda
t
o ou nomeação judicial que lhe outorgue poderes para tanto.

Infere-se dos autos que

a agravada atingiu a maioridade no curso d
o processo
, cessando, portanto, a

representação

pela sua genitora, sendo necessária a regularização da
sua
representação

processual com a
constituição
de procurador em seu
nome e a juntada do
respectivo
instrumento de mandato.

Todavia,
por ser um
vício sanável,
a irregularidade da representação processual
somente
deve
ser reconhecid
a
após a concessão de prazo para
que a parte promova a
regularização,
nos termos dos
art
s
.
76
e 485, III e § 1º

do
CPC.

Na hipótese, verifica-se pelas informações contidas no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que
a agravada foi intimada e regularizou a sua representação processual, não havendo
razão para a extinção do feito por este fundamento.

Noutra parte,
o art. 921, III
e

§ 1º, do CPC,

prevê que o processo de execução, assim como o pedido de cumprimento de sentença, será suspenso por
1
(um) ano
quando

não for localizado
o devedor ou bens penhoráveis
, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.

Decorrido
o prazo de suspensão
sem a localização
do devedor ou de
bens
passíveis de penhora
,
o juiz ordenará o arquivamento dos autos, momento em que
voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma
do
§ 4º do
aludido
dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal.

[...]

4. Apelação conhecida e não provida”.

(TJDF - AP nº 07199894320188070003, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

“
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.

Extinção da execução. Impossibilidade. Não havendo bens para serem constritos, é cabível a suspensão da execução. Findo o prazo, sem localização de bens, há de se proceder ao arquivamento do feito, observado o prazo prescricional da pretensão principal (prescrição intercorrente). Inteligência do art. 921, inc. III, c.c. §§ 1º e 2º.

Prescrição – prazo de cinco anos – art. 206, § 5º, do Cód. Civil. Presença de causa interruptiva da prescrição, cujo decreto de extinção ora se afasta.

RECURSO PROVIDO”.

(TJSP 00432006220078260309 SP 0043200-62.2007.8.26.0309, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 17/04/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)

As provas reunidas demonstram que a agravada
pleiteou
o cumprimento da sentença que condenou o agravado ao pagamento de alimentos e requereu a penhora de bens no valor de R$ 30.463,67 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e sete centavos).

Após diversas tentativas sem sucesso de
localização de bens penhoráveis, a agravada requereu a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III do CPC.

O despacho que deferiu o pedido de suspensão foi publicado no Diário da Justiça do dia 06/02/2020, data a partir da qual passou a correr o prazo supramencionado.

Em 25/11/2020 a agravada requereu o prosseguimento do feito com realização de nova tentativa de penhora de bens (Id. 1457934), o que foi deferido
pela
decisão
impugnada no presente recurso, que
determinou
a constrição de 2 (dois) veículos
de sua propriedade

n
o sistema RENAJUD
.

Destarte, o processo não ficou paralisado por inércia da agravada,
pois
antes do transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano ela requereu prosseguimento do feito com a realização da penhora, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Não obstante, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que “para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação”, o que não ocorreu neste caso.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

[...]

2. Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor.

3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.

4. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.815.841/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

III - Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n. 785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016.

IV - Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.100.150/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. "Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos" (EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 879.973/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016)

Noutra parte, o agravante não apresentou nenhum elemento de prova para demonstrar que a restrição dos veículos pelo sistema RENAJUD impede o exercício da sua atividade laboral, não tendo sequer informado nos autos qual é a sua profissão.

D
estarte, ausente a prova de que os veículos penhorados são utilizados como instrumento de trabalho pelo agrava
nte
, não há que se cogitar a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC
1
.

Averbe-se que a impenhorabilidade do instrumento de trabalho, assegurada pelo aludido dispositivo legal, tem por finalidade preservar a atividade profissional do trabalhador que nela tem a fonte de recursos para seu sustento e de sua família.

Não obstante, para ter direito ao benefício legal, o executado deve comprovar a essencialidade do bem para o exercício da sua profissão, ou seja, que a sua falta impedirá o desempenho da atividade laboral, tornando inviável sua subsistência, o que não se verifica neste caso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
-
CPC, art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V -
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PENHORA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE DO BEM PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL
DO EXECUTADO
– PENHORA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Comprovado que a
agravada atingiu a maioridade no curso d
o processo
, cessando, portanto, a

representação

pela sua genitora,
é
necessária a regularização da
sua
representação

processual com a
constituição
de procurador em seu
nome e a juntada do
respectivo
instrumento de mandato.

2.
P
or ser um
vício sanável,
a irregularidade da representação processual
somente
deve
ser reconhecid
a
após a concessão de prazo para
que a parte promova a
regularização,
nos termos dos
art
s
. 76
e 485, III e § 1º
do CPC.

3.
Hipótese em
que
a agravada regularizou a sua representação processual
após ser intimada para sanar o vício
, não havendo
razão para a extinção do feito por este fundamento.

4.
O
processo de execução, assim como o pedido de cumprimento de sentença, será suspenso por
1
(um) ano
quando

não for localizado
o devedor ou bens penhoráveis
, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional
(CPC,
art. 921, III
e

§ 1º
)
.

5.
Decorrido
o prazo de suspensão
sem a localização
do devedor ou de
bens
passíveis de penhora
,
o juiz ordenará o arquivamento dos autos, momento em que
voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma
do
§ 4º do
aludido
dispositivo legal.

6.
Comprovado que

o processo não ficou paralisado por inércia da agravada,
eis que

antes do transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano ela requereu
o
prosseguimento do feito com a realização da penhora
deferida
pela
decisão recorrida
,
não h
á
que se falar em prescrição.

7.
P
ara o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível
a
prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu
no
caso
(STJ, REsp nº 1.815.841/PB)
.

8.
A
usente a prova de que
o agravante utiliza
os veículos
penhorados
nos autos

como instrumento de trabalho, não há que se cogitar a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

9. P
ara o reconhecimento da impenhorabilidade do instrumento de trabalho o executado deve comprovar
a essencialidade do bem para o exercício
da sua profissão
, ou seja, que
a
sua falta impedirá o desempenho d
a
atividade laboral, tornando inviável
a
sua subsistência,
o que
não
foi comprovado
.

1
0. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de março de 20
2
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.